Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-05.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003330-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (EMBARGANTE), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – POSTERIOR PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVO PREJUDICADO – EVENTUAL DISCUSSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO DEVERÁ LEVENTADA EM NOVA AÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003330-05.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS

EMBARGADO: CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS
, contra V. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, de ofício, aplicou o efeito translativo e julgou extinta a Ação Executiva nº. 1014457-55.2016.8.11.0041, sem resolução de mérito, conforme disposto no artigo art. 485, V do CPC, restando, por isso, prejudicado o agravo de instrumento aviado pela embargante. Custas pela exequente. Sem honorários.

Em suma, a embargante relata que interpôs o recurso de agravo de instrumento contra decisão que reconheceu prescritos os débitos perseguidos na execução.

Todavia, aponta que foi reconhecida a coisa julgada formal, em face da desistência havida na época em desfavor da embargada. Contudo, salienta que “
o embargante poderia ajuizar uma nova demanda buscando a percepção de seus créditos
” (sic).

Diante disso, defende a necessidade de pronunciamento “
acerca da ocorrência ou não da prescrição declarada pelo juízo de 1º grau, pois se nada for decidido nesse tocante, temos que referida decisão irá “consolidar-se” e será alcançada pela coisa julgada, impedindo obviamente o ajuizamento de nova ação, pois estaria fadada a improcedência
” (sic).

Ressalta que “
tendo sido aviado o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu como prescritos os débitos relativos as taxas condominiais inadimplidas no período de 15.07.2015 a 05.01.2016, temos que esse tribunal deixou de manifestar-se acerca de tal ponto
” (sic).

Alega que tal pronunciamento se faz necessário para evitar eventual ajuizamento de nova demanda executiva, “
pois em sendo acolhido a não ocorrência da prescrição, daí sim haverá a possibilidade de ajuizamento de nova execução
” (sic).

Explana que “
prazo de prescrição da cobrança de taxas condominiais é de 05 (cinco) anos, conforme jurisprudência pacificada do STJ, e tendo o pedido de redirecionamento sido protocolado em 03/02/2021, havendo a devida citação da empresa Agravada em relação ao mesmo em 10/08/2021, retroagiu a nosso ver, os efeitos dessa citação para 03/02/2021
” (sic).

Argumenta que “
conforme entendimento do STJ, mesmo quando a ação é proposta contra parte ilegítima, sendo posteriormente extinta sem julgamento de mérito, ainda assim há a interrupção da prescrição, pois o animus da busca da tutela jurisdicional ocorreu, não sendo alcançado nesse caso por ilegitimidade de parte
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, a fim de que seja decidido acerca da ocorrência ou não da prescrição, nos termos da fundamentação supra (id. 174790153).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 176135161).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXETIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – POSTERIOR PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA FORMAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO –EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

A extinção do processo sem resolução do mérito com relação a determinada parte e, por consequência, a sua exclusão da lide, não impede o ajuizamento de nova ação contra o mesmo réu, na medida em que não atinge o direito material que é objeto da ação.

Entretanto, faz coisa julgada formal, o que impede que a parte seja demandada no mesmo processo.”

Primeiramente compre destacar que não há qualquer omissão presente no acórdão proferido nos autos, uma vez que a matéria acerca da prescrição restou prejudicada com o reconhecimento da coisa julgada formal.

Portanto, caso o condomínio queira discutir a prescrição deve o fazer em sede de eventual nova ação.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023